Tribunal: TJMT
Processo: 1001930-48.2022.8.11.0013
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001930-48.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compensação, Repetição de indébito, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MOCA BONITA BOUTIQUE LTDA - ME - CNPJ: 08.289.825/0001-80 (APELADO), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INCONSTITUCIONALIDADE DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA INCONTROVERSA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DO ÔNUS FINANCEIRO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE SENTENÇA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Incontroversa a inconstitucionalidade do regime de cobrança do ICMS por estimativa simplificada e, comprovado que a parte suportou os encargos tributários, faz jus à repetição do indébito.

2. Para a condenação por litigância de má-fé é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.

3. “A
s
contrarrazões
são cabíveis para impugnar os fundamentos do recurso interposto, não sendo via adequada para suscitar
pedido
de reforma da decisão
.
”

(TJ-MT, N.U 0002824-86.2017.8.11.0087, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024).

4. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), nos autos da ação declaratória n. 1001930-48.2022.8.11.0013 ajuizada por
MOÇA BONITA BOUTIQUE LTDA – ME,
que julgou procedente o pleito inicial, para homologar o reconhecimento da procedência do pleito inicial, “
atinente à exclusão do montante integrante dos débitos fiscais consolidados na CDA nº 20191639431, 20191637779 e 20192090645
,
daqueles fatos geradores que se refiram à cobrança de ICMS por Estimativa, rescindindo o termo de parcelamento firmado entre as partes, no que tange aos débitos tributários dessa mesma natureza, reconhecendo, ainda, na forma do art. 487, I do mesmo CPC, a procedência do pedido de repetição de indébito
,
de todas as parcelas pagas relativas aos parcelamentos, desde que posteriores a 28/04/2017, porquanto as anteriores estão atingidas pela prescrição quinquenal, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença, e correção monetária pelo IGP-DI, desde cada pagamento
”.

A parte apelante sustenta, em síntese que “
sem demonstrar que arcou com o ônus decorrente da incidência do ICMS sobre as operações que praticou, não há a menor dúvida de que a parte autora é ilegítima ad causam para perseguir a repetição do indébito, a teor do disposto no artigo 166, do CTN
”.

Com base nesses fundamentos, requer seja reconhecida a ilegitimidade ativa da parte apelada, com afastamento da repetição do indébito tributário.

Contrarrazões apresentadas no Id. 201531706, pelo não provimento do recurso. Ainda, requer seja reconhecida a repetição do indébito como repetição comum e não como de natureza tributária, bem como seja condenada a parte apelante por litigância de má-fé.

O órgão ministerial se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 203123653).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), nos autos da ação declaratória n. 1001930-48.2022.8.11.0013 ajuizada por
MOÇA BONITA BOUTIQUE LTDA – ME,
que julgou procedente o pleito inicial, para homologar o reconhecimento da procedência do pleito inicial, “
atinente à exclusão do montante integrante dos débitos fiscais consolidados
na CDA nº 20191639431, 20191637779 e 20192090645
,
daqueles fatos geradores que se refiram à cobrança de ICMS por Estimativa, rescindindo o termo de parcelamento firmado entre as partes, no que tange aos débitos tributários dessa mesma natureza, reconhecendo, ainda, na forma do art. 487, I do mesmo CPC, a procedência do pedido de repetição de indébito
,
de todas as parcelas pagas relativas aos parcelamentos, desde que posteriores a 28/04/2017, porquanto as anteriores estão atingidas pela prescrição quinquenal, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença, e correção monetária pelo IGP-DI, desde cada pagamento
”.

No ponto controvertido, a sentença reconheceu o direito à repetição do indébito tributário, com a seguinte fundamentação:

“
Doutro lado, suscitou a Fazenda Pública uma alegada ausência de previsão legal no art. 166 do CTN para acolher o pedido de repetição de indébito veiculado pela autora à hipótese em tela, porque não houve revisão administrativa ou judicial do crédito que reformasse, anulasse, revogasse ou rescindisse ato tributário anterior, tampouco erro na identificação dos elementos da obrigação tributária, muito menos cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido.

A tese é desprovida de respaldo fático, afinal foi a própria administração tributária que admitiu a revisão da CDA, com a exclusão do ICMS por Estimativa da base de cálculo dos tributos lançados no procedimento fiscal questionado, assim como é inquestionável que houve pagamento do tributo, ou melhor do parcelamento posto em cheque na ação anulatória, por parte do contribuinte, o que faz concluir que por qualquer ângulo que se analise a questão, a conclusão é sempre a de que há reforma do ato de lançamento, há prova da assunção do encargo tributário e, consequentemente, a repetição do indébito é medida que se impõe.

[...]

Sendo assim, comprovado o parcelamento do débito e o pagamento das parcelas que somam o valor pedido na exordial, o cabimento da restituição do indébito merece acolhida.”
(Id. 201531699)

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à repetição do indébito tributário no tocante aos valores pagos em relação ao ICMS por Estimativa Simplificada.

No caso, o Estado de Mato Grosso reconheceu a procedência do pleito inicial quanto à inconstitucionalidade da cobrança da referida modalidade de ICMS.

Pois bem.

O Estado de Mato Grosso alega que há ilegitimidade ativa da parte apelada, sob o argumento de que não teria comprovado ter suportado o ônus financeiro do tributo, nos termos do artigo 166 do CTN.

A questão é singela e não merece maiores considerações.

Como bem fundamentado pelo d. juízo de origem, “
comprovado o parcelamento do débito e o pagamento das parcelas que somam o valor pedido na exordial, o cabimento da restituição do indébito merece acolhida
”.

Em que pese as alegações da parte apelante, não há como afastar a demonstração de que a empresa arcou com o pagamento de várias parcelas do crédito tributário.

Nesse sentido, é o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Vejamos:

“
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - LANÇAMENTO POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO ANULATÓRIA –
REVISIONAL DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTÁRIA – PAGAMENTO COMPROVADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – POSSIBILIDADE
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 85, §§2º e 3º, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - A Fazenda Pública é isenta ao pagamento das custas e emolumentos processuais. Todavia, essa isenção não exime o reembolso das custas e despesas processuais pagas antecipadamente pela parte autora, quando vencedora da demanda.

II - Uma vez reconhecida à ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança do ICMS por estimativa e, comprovado que a parte suportou com os encargos tributários, essa faz jus à repetição do indébito.

III - De acordo com o artigo 85, §§2º e 3º, do CPC, os honorários recursais são devidos em favor da parte vencedora, em razão dos trabalhos realizados.

IV – Recurso Provido Parcialmente.

(TJ-MT, N.U 1003500-21.2021.8.11.0008, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024).
[sem destaque no original].

"[...]

Uma vez reconhecida a ilegalidade do lançamento tributário com embasamento nos artigos 87-J a 87-J-5, o cancelamento dos débitos e a restituição dos valores recolhidos indevidamente é medida que se impõe, ainda mais quando não se tratar de hipótese de incidência do art. 166 do CTN
.”
(TJ-MT, N.U 1002893-77.2022.8.11.0006, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 12/03/2024).

[sem destaque no original].

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Quanto ao requerimento apresentado em sede de contrarrazões –
condenação em litigância de má-fé,
para sua configuração, a conduta processual deve infringir o dever de lealdade atribuído às partes, conforme prevê o art. 80, do Código de Processo Civil.

E para que ocorra o abuso no exercício do direito de ação ou de defesa, é imprescindível a comprovação de dolo da parte.

Entretanto, não restou comprovada a sustentada litigância de má-fé, pois a parte apelante apenas exerceu seu direito de ação, inexistindo prova satisfatória da existência de má-fé ou da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar.

De igual maneira, em relação ao requerimento de alteração da sentença realizado pela parte apelada, é certo que “
as contrarrazões são cabíveis para impugnar os fundamentos do recurso interposto, não sendo via adequada para suscitar pedido de reforma da decisão.
”

(TJ-MT, N.U 0002824-86.2017.8.11.0087, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024